Tribunal: TJDFT
Processo: 0755632-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0755632-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TATIANE LUCI RATIS IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por TATIANE LUCI RATIS contra ato reputado ilegal atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO QUADRIX, entidade responsável pela execução do Processo Seletivo para Contratação de Professor Efetivo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Narra a impetrante que se inscreveu no certame para o cargo de Professora de Educação Básica, concorrendo na condição de pessoa com deficiência (PCD), conforme autorizado pelo Edital n. 36/SEEDF. Afirma que apresentou laudos médicos que atestam diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84), nível 1 de suporte, com prejuízos sociais e funcionais significativos, e cumpriu todas as exigências editalícias para comprovação da deficiência. Aduz que, apesar do cumprimento das exigências e da apresentação de documentação idônea, foi considerada inapta ao enquadramento como PCD pela equipe multiprofissional do Instituto Quadrix, sendo redirecionada para a ampla concorrência. Argumenta que a decisão administrativa desconsiderou tanto os laudos médicos quanto a presunção legal estabelecida pela Lei Federal n. 12.764/2012, que reconhece o Transtorno do Espectro Autista como deficiência para todos os efeitos legais. Afirma que a exclusão da lista de vagas reservadas para PCD configura violação de direito líquido e certo, pois o diagnóstico de TEA, devidamente comprovado, impõe o enquadramento da candidata como pessoa com deficiência, independentemente de juízo subjetivo sobre prejuízo funcional. Ressalta que o entendimento jurisprudencial do TJDFT é favorável à inclusão de candidatos autistas nas vagas reservadas para PCD, rechaçando interpretações restritivas da banca examinadora. Requer, liminarmente, o reconhecimento imediato da condição de PCD e a manutenção da impetrante na lista de concorrência das vagas reservadas, bem como, no mérito, a concessão da segurança para determinar o enquadramento da impetrante como pessoa com deficiência no âmbito do concurso público, com todos os efeitos legais decorrentes. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO De início, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança, consoante entendimento do STJ segundo o qual “a ilegitimidade da autoridade coatora é questão que antecede a análise do mérito da controvérsia e passível de conhecimento em qualquer grau de jurisdição (...)” (AgInt no RMS n. 71.261/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) Embora já tenha me manifestado em sentido diverso, o reexame da questão à luz da jurisprudência mais coerente deste Tribunal de Justiça e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça impõe a revisão do entendimento com base na diretriz estabelecida na Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal. A Lei n. 12.016/2009 estabelece em seu artigo 6o, parágrafo 3o, que considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. No caso concreto, verifica-se que o ato efetivamente impugnado consiste na avaliação biopsicossocial realizada pela equipe multiprofissional do Instituto Quadrix, que culminou com o indeferimento do enquadramento da impetrante como pessoa com deficiência. Tal ato foi praticado em virtude de delegação conferida pelo contrato administrativo firmado para a execução do processo seletivo. Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, em especial o relatório técnico da banca examinadora (ID 79605477), foi o Instituto Quadrix quem efetivamente procedeu à avaliação e emitiu o parecer que considerou a candidata inapta ao enquadramento na condição de pessoa com deficiência. A Secretária de Estado de Educação, por sua vez, tem função eminentemente de gestão e planejamento no âmbito da pasta educacional, não tendo praticado pessoalmente o ato ora impugnado nem ordenado especificamente a exclusão da impetrante das vagas reservadas. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento na Súmula 510, segundo a qual " praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial". Assim, quando o ato é praticado por delegação de competência, a legitimidade passiva recai sobre aquele que efetivamente o praticou, e não sobre a autoridade delegante que se limitou a conferir poderes para a execução do certame. O STJ tem posicionamento assente no sentido de reconhecer como autoridade coatora aquela que, de fato, pratica o ato impetrado, afastando a legitimidade passiva do Secretário de Estado quando o mandamus volta-se contra ato da banca examinadora de concurso público. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELA VIA JUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE A TODOS OS CANDIDATOS. MANIFESTA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. LIMITES DA COISA JULGADA. APROVEITAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte "a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, nos termos do que dispõe o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009" (AgInt no MS 24.306/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 21/12/2023). 3. No caso, a pretensão autoral (atribuição da pontuação correspondente à anulação judicial das questões da prova objetiva) volta-se contra ato praticado pela comissão de concurso público, sendo, assim, manifesta a ilegitimidade do Secretário de Estado para figurar no polo passivo do mandado de segurança. 4. Esta Corte, apreciando a mesma controvérsia objeto dos presentes autos, firmou a compreensão de que "a anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga omnes, não podendo reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos os candidatos, especialmente quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato" (AgInt no RMS 73.632/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 13/11/2024). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no RMS n. 74.035/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) Esta Corte Judiciária tem adotado esse mesmo entendimento. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 510 STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Tratando-se de ato produzido em virtude de competência delegada, o mandado de segurança cabível deve trazer a indicação exclusiva do particular (agente por delegação), a quem fora delegada a atividade estatal, como autoridade coatora legítima a integrar o polo passivo da ação. Assim, em obediência à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impugnados atos produzidos essencialmente pela banca examinadora no caso em apreço – esta contratada pelo Poder Público para realizar e gerenciar o processo seletivo descrito nos autos – é contra ela, exclusivamente, que deve ser impetrado o writ. 2. Acolheu-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação e determinou-se a remessa dos autos à 1a instância para processamento contra a indicada autoridade impetrada, Diretor do Instituto Quadrix. (Acórdão 1869252, 0731405-41.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator(a) Designado(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.) MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO SUJEIÇÃO AO RECOLHIMENTO DO ICMS-DIFAL. AUTORIDADE IMPETRADA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICÁVEL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado com fins de que seja reconhecido o direito líquido e certo da impetrante de não se sujeitar ao recolhimento do ICMS-Difal exigido pelo Distrito Federal. 2. Conforme art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/09, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. 3. Nos termos dos arts. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF, as atribuições de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos é de competência privativa dos integrantes da carreira de auditoria tributária, a qual não é integrada pelo cargo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Portanto, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva dessa autoridade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Precedentes. 4. A Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça – STJ estabelece que: “A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.” 5. Na hipótese, embora exista vínculo hierárquico entre o Secretário de Economia do Distrito Federal (que prestou as informações) e o Subsecretário da Receita (responsável pelo ato impugnado), não é possível a aplicação da Teoria da Encampação; o Subsecretário não possui foro por prerrogativa de função. Precedentes. 6. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. (Acórdão 1964767, 0725713-27.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Cabe destacar que a teoria da encampação não se aplica ao caso concreto, pois sua incidência acarretaria modificação de competência constitucionalmente estabelecida. A Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, três requisitos: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse reconhecer os dois primeiros requisitos, o terceiro não se encontra presente. A permanência da Secretária de Educação no polo passivo, na condição de agente político com prerrogativa de foro estabelecida na Lei de Organização Judiciária do DF (art. 8o, I, “c”, Lei 11.697/2008), determina a competência originária deste Tribunal de Justiça. No entanto, reconhecida a ilegitimidade dessa autoridade e permanecendo apenas o Instituto Quadrix no polo passivo, a competência para processar e julgar o mandado de segurança desloca-se para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Registro que o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Secretária de Educação não implica prejuízo ao direito de ação da impetrante, que poderá prosseguir com a demanda perante o Juízo competente. O Instituto Quadrix remanesce como parte legítima no polo passivo da ação mandamental, porquanto foi a entidade que, mediante delegação, praticou efetivamente o ato impugnado por meio de sua equipe multiprofissional. Assim, a remessa dos autos à primeira instância permite o regular prosseguimento do feito com observância das normas de competência, em homenagem aos princípios constitucionais do juiz natural e da legalidade. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconheço a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito em relação a essa autoridade. Por conseguinte, declino da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator